Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-55.2020.8.11.0005
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001774-55.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KLEYTON JOSE ALEIXO DA SILVA - CPF: 716.706.611-72 (APELADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL PENAL. USO INDEVIDO DE VIATURA OFICIAL E ARMAMENTO FUNCIONAL DURANTE O EXPEDIENTE. REJEIÇÃO LIMINAR DA INICIAL. ART. 17, § 6º-B, DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA NÃO TIPIFICADA NOS INCISOS DO ART. 11. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI N. 14.230/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou liminarmente a inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra policial penal, sob a alegação de uso indevido de viatura oficial e armamento funcional, durante o expediente, para fins pessoais, com base na ausência de dolo específico e de justa causa, nos termos do art. 17, § 6º-B, da Lei n. 8.429/92.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a aplicação imediata das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 aos processos em curso; (ii) a análise da presença de justa causa e do dolo específico exigido pela nova legislação para o recebimento da ação de improbidade administrativa.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral, reconheceu a aplicação imediata da Lei n. 14.230/2021 aos processos em trâmite, desde que inexistente trânsito em julgado, conferindo eficácia retroativa mitigada às normas mais benéficas da nova legislação.
4. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a presença do dolo específico, compreendido como vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, não bastando a mera voluntariedade ou irregularidade funcional (art. 1º, §§ 1º e 2º da LIA).

5. A narrativa contida na exordial, ainda que revele eventual infração funcional, não apresenta, nem mesmo indiciariamente, elementos concretos que evidenciem a intenção deliberada de lesar o erário, obter vantagem indevida ou violar dolosamente princípios administrativos.

6. Em observância ao art. 17, § 6º-B, III, da LIA, mostra-se correta a rejeição liminar da inicial pela ausência de justa causa, diante da inexistência de indícios mínimos de autoria dolosa e de materialidade típica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige, nos termos da Lei n. 14.230/2021, a demonstração de dolo específico, sendo insuficiente a mera irregularidade funcional ou violação genérica a princípios administrativos.

2. A ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, aliados à não tipificação da conduta nos incisos do art. 11 da LIA, autoriza a rejeição liminar da petição inicial, com fundamento no art. 17, § 6º-B, III, da Lei n. 8.429/92.
3. É plenamente aplicável a Lei n. 14.230/2021 aos processos em curso, inclusive em grau recursal, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º a 3º; 10 e 11; art. 17, §§ 6º-B e 10-F, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da RG; STF, ARE 1346594/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 31/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.125.411/AL, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 30/06/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001774-55.2020.8.11.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: KLEYTON JOSE ALEIXO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que rejeitou liminarmente a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de
Kleyton José Aleixo da Silva
, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei n. 8.429/1992, em razão da ausência de demonstração do dolo específico necessário à configuração de ato de improbidade administrativa, especialmente após as alterações introduzidas pela nova legislação

(ID n. 294596861) (ID n. 294596861).

Em suas razões recursais (ID n. 294596863), o Ministério Público defende a inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.230/2021, alegando ofensa ao princípio da segurança jurídica e indevida alteração da norma procedimental.

Sustenta, também, que, ao contrário do entendimento adotado pelo Magistrado Singular, a conduta do apelado revela, sim, a presença de dolo, ao utilizar indevidamente os meios e prerrogativas do cargo para fins pessoais, com violação dos princípios da legalidade e moralidade administrativa, e prejuízo ao erário público, razão pela qual entende estar configurado ato de improbidade administrativa.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.

A certidão de ID n. 294596864 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 294596866, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nos termos do art. 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 73, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, é dispensado o preparo recursal pelo Ministério Público Estadual (ID n. 295525366).

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou no ID n. 301312975, pelo desprovimento do recurso, por entender que, não obstante a gravidade dos fatos narrados, a conduta do recorrido não se amolda aos elementos caracterizadores do ato de improbidade administrativa, devendo eventual responsabilização se dar nas esferas disciplinar e penal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que rejeitou liminarmente a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de
Kleyton José Aleixo da Silva
, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei n. 8.429/1992, em razão da ausência de demonstração do dolo específico necessário à configuração de ato de improbidade administrativa, especialmente após as alterações introduzidas pela nova legislação.

(ID n. 294596861)

C
ompulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, dispensa de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em analisar se é aplicável ou não à hipótese a redação conferida pela Lei n. 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa; e se a conduta narrada na inicial, em tese, configura ou não ato de improbidade administrativa.

Inicialmente, cabe destacar que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa
aplicam-se de forma imediata aos processos em curso
, inclusive em grau recursal, desde que não tenha havido trânsito em julgado da condenação.

Trata-se de retroatividade mitigada, autorizada em razão do caráter mais benéfico da nova norma, especialmente no que se refere à exigência de dolo específico para a configuração de atos de improbidade.

A jurisprudência do STF é clara nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA IMEDIATA DO ART. 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92 AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA Nº 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SEM O DEVIDO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF.

1.
Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14 .230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum (ARE nº 843.989 ' Tema nº 1.199 da Repercussão Geral).

2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.

3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.

(
STF - ARE: 1486227 RS, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 7/8/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-8-2024 PUBLIC 14-8-2024). [Destaquei]

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14 .231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO.

1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.

2.
No julgamento do ARE 843 .989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.

3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
.

4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral.

5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

6. Agravo regimental desprovido.

(STF - ARE: 1346594 SP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023). [Destaquei]

Dessa forma, não há que se falar em inaplicabilidade da nova legislação, a qual condiciona a responsabilização por ato de improbidade à demonstração clara e inequívoca de que o agente público agiu com dolo específico, visando deliberadamente à prática do resultado ilícito tipificado na norma.

Por sua vez, com a introdução do § 6º-B ao art. 17 da LIA com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, o legislador estabeleceu, de maneira expressa, que a ausência de justa causa autoriza a rejeição liminar da petição inicial da ação de improbidade.

Veja-se:

Art. 17, § 6º-B – A petição inicial será rejeitada liminarmente pelo juiz, mediante decisão fundamentada, quando:

I – for inepta;

II – não atender aos requisitos dos §§ 6º e 7º deste artigo; ou

III – não houver justa causa, entendida como a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

Nessa lógica, considera-se ausente a justa causa quando não forem apresentados indícios mínimos de autoria e materialidade, extraídos de prova documental ou justificação prévia, capazes de evidenciar, ainda que em sede inicial, a ocorrência de conduta dolosa tipificada na legislação de regência.

Em outras palavras, não basta a mera descrição abstrata de um comportamento irregular ou antijurídico; exige-se, nos termos do § 6º-B do art. 17 da LIA com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, que a exordial esteja instruída com elementos probatórios objetivos, que revelem, de forma individualizada, a conduta imputada ao agente público, assim como sua vontade consciente e direcionada à prática do resultado ilícito.

Essa exigência reforça a natureza sancionatória do regime jurídico da improbidade administrativa, afastando qualquer possibilidade de responsabilização objetiva ou fundada em presunções, preservando-se, assim, os direitos fundamentais do agente público e a segurança jurídica no exercício da função administrativa.

No caso dos autos, observa-se da simples leitura da inicial da

Ação Civil Pública (ID n. 83347037), que o Ministério Público Estadual atribui ao Apelado — então policial penal — a prática de ato de improbidade administrativa, por haver utilizado, no horário de expediente, viatura oficial e armamento funcional para fins particulares, em deslocamento a unidade escolar onde seu enteado estudava, com o objetivo de intervir pessoalmente em suposto conflito envolvendo outro aluno.

O fato, conforme narrado, teria ocorrido no mesmo período em que o apelado deveria presidir audiência de oitiva de testemunhas no âmbito de processo administrativo disciplinar, da qual teria se ausentado sem justificativa formal, o que, segundo a exordial, configura abuso da função pública, desvio de bem público e possível prejuízo ao erário, com base nos princípios da legalidade, moralidade e lealdade institucional.

Todavia, não obstante os fundamentos apresentados pelo Ministério Público, a análise detida da petição inicial, acompanhada dos documentos que a instruem, não revela a presença de qualquer elemento fático ou indiciário que permita inferir, ainda que em juízo preliminar, a existência de dolo específico na conduta atribuída ao requerido, nos moldes exigidos pela Lei nº 14.230/2021.

Isso porque, a narrativa exposta limita-se a descrever um episódio pontual envolvendo a ausência injustificada do servidor a uma audiência de inquirição no âmbito de procedimento disciplinar, supostamente em razão de deslocamento não autorizado, com viatura oficial e armamento funcional, até uma unidade escolar onde seu enteado se envolvera em conflito com outro aluno.

Embora tal conduta seja, em tese, reprovável sob o prisma ético e funcional, não há, nos autos, qualquer demonstração objetiva de que o agente tenha agido com vontade livre e consciente de produzir resultado ilícito, como o enriquecimento ilícito (art. 9º), lesão ao erário (art. 10) ou violação dolosa dos princípios administrativos (art. 11), nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, reformada pela Lei nº 14.230/2021.

Com a introdução dos §§ 1º e 2º ao art. 1º da LIA, ficou expressamente consignado que apenas condutas dolosas, caracterizadas pela intenção deliberada de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 ou 11 da norma, podem ser consideradas atos de improbidade administrativa.

A mera voluntariedade do agente público não é mais suficiente — exige-se dolo qualificado, que não se infere automaticamente da irregularidade, da ausência funcional ou mesmo do eventual uso indevido de recursos públicos.

O fato de o requerido ter se ausentado de sua função para intervir em conflito escolar, por razões pessoais, ainda que acarretando eventual custo público decorrente do reagendamento da audiência administrativa, não se mostra idôneo para configurar, por si só, o elemento subjetivo necessário à tipificação de ato de improbidade, especialmente porque os autos não evidenciam intenção dolosa de causar dano ao erário ou de obter benefício próprio.

Ademais, a alegada lesão patrimonial, representada por suposto prejuízo ao erário em virtude da audiência não realizada e da utilização do veículo oficial, carece de demonstração da finalidade dolosa exigida pelo art. 10 da LIA, na nova redação.

Não se trata, pois, de um regime de responsabilidade objetiva. A norma exige, para fins de recebimento da exordial, a demonstração mínima da existência de elementos concretos que apontem para a intenção deliberada de prejudicar a Administração Pública ou auferir vantagem ilícita, o que definitivamente não se observa no caso em apreço.

Quanto à suposta violação aos princípios da Administração Pública, registre-se que, após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021, o art. 11 da LIA passou a conter rol taxativo de condutas, sendo vedado ao julgador ampliar por analogia os tipos incriminadores.

A acusação genérica de ofensa à moralidade ou à legalidade, desvinculada de uma das hipóteses previstas nos incisos do referido artigo, não é mais suficiente para a instauração válida da ação de improbidade.

Portanto, além da ausência de dolo específico, verifica-se também a inadequação típica da conduta descrita, o que revela dupla inaptidão da petição inicial: por falta de justa causa e por ausência de subsunção legal a qualquer das hipóteses taxativas da nova legislação.

Tais elementos justificam plenamente a rejeição liminar da ação, nos termos do art. 17, § 6º-B, inciso III, da Lei nº 8.429/1992.

Conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça,

em que pese a relevância e gravidade dos fatos apurados, em contexto envolvendo constrangimento ilegal de aluno praticado por agente da segurança pública, é necessário reconhecer que, embora a conduta seja reprovável e de indiscutível gravidade, o caso não se amolda aos elementos caracterizadores do ato de improbidade administrativa. Trata-se de ilícito que deve ser apurado e sancionado nas esferas administrativa disciplinar e criminal.

Com efeito, a ausência de qualquer indício concreto de má-fé, de intenção de causar dano ou de obtenção de vantagem pessoal ilícita afasta, desde logo, a configuração do dolo específico exigido pelo ordenamento atual para fins de responsabilização por improbidade administrativa, porquanto a
redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Sobre a necessidade de se comprovar o dolo específico decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997.
CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA
.

(...) 8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa.

(...) 10.
Sobreleva perceber que a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022). [Destaquei]

Assim, considerando que a peça inaugural não apresenta substrato mínimo para o prosseguimento da ação, seja por inexistência de prova indiciária do elemento subjetivo, seja por ausência de adequação típica às condutas taxativamente previstas nos arts. 9º a 11 da LIA, impõe-se a manutenção da r. sentença que rejeitou liminarmente a petição inicial.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025